Tribunal: TJBA
Processo: 8063047-54.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8063047-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA

Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

RÉUS: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, PRESIDENTE DA ASS
EMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA

e
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. REGIME REMUNERATÓRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE SUBSÍDIO. ART. 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA MORA LEGISLATIVA. QUESTÕES PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. ACOLHIMENTO
. PRECEDENTES DO STF E DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade

por Omissão
ajuizada por entidade de classe representativa de policiais e bombeiros militares estaduais, objetivando o reconhecimento da mora legislativa do
Governador do Estado
e do
Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia
, por supostamente não terem adotado as providências necessárias para instituir o regime de remuneração por subsídio para os seus associados, em alegada afronta ao disposto no art. 144, § 9º, da Constituição Federal. A autora requereu que fosse determinado aos réus a elaboração da norma correspondente no prazo de 30 (trinta) dias.

II. Questão em discussão

2.
As questões postas a julgamento são as seguintes:

a) A regularidade da representação processual da entidade autora;

b) A legitimidade ativa da associação autora para a propositura da presente ação de controle concentrado, considerando a abrangência de sua representação territorial e a totalidade da categoria funcional afetada pela suposta omissão;

c) A legitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, tendo em vista a alegação de que a iniciativa para legislar sobre a matéria é privativa do Chefe do Poder Executivo;

d) No mérito, se a ausência de lei estadual que institua o regime de subsídio para policiais e bombeiros militares configura omissão inconstitucional que viola um dever de legislar imposto pela Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3.
A legitimidade ativa das entidades de classe de âmbito estadual para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme o art. 134, VI, da Constituição do Estado da Bahia, é especial e demanda o preenchimento de requisitos específicos construídos pela jurisprudência, notadamente a pertinência temática e a representatividade adequada. A representatividade adequada, por sua vez, desdobra-se na necessidade de a entidade congregar a totalidade da categoria profissional afetada pela norma ou omissão impugnada e, ainda, demonstrar uma dispersão territorial que confirme seu caráter genuinamente estadual.

4.
No caso concreto, a autora,
ASSOCIAÇÃO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA/BA -
, não detém a representatividade adequada exigida para o manejo da ação. A omissão impugnada, referente à implementação do subsídio prevista no art. 144, § 9º, da Constituição Federal, afeta todos os "servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo", o que, na esfera estadual, abrange não somente os policiais militares e bombeiros militares (representados pela autora), mas também os policiais civis e os policiais penais, que não integram o quadro associativo da entidade. A representação de apenas uma fração da categoria funcional atingida pela suposta inércia legislativa configura ausência de representatividade adequada sob o aspecto subjetivo, o que inviabiliza o conhecimento da ação.

5.
Adicionalmente, a representatividade territorial da entidade autora é questionável e não foi devidamente comprovada nos autos. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exige que a entidade de classe demonstre presença efetiva em uma parcela significativa do território estadual, usualmente fixada em, no mínimo, um terço dos municípios, para que se considere preenchido o requisito da abrangência estadual. A ausência de comprovação robusta desse requisito também macula a legitimidade ativa da associação.

6.
O acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
implica a extinção do processo sem análise das demais questões, sejam elas preliminares, como a ilegitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa, ou de mérito, como a existência da suposta mora legislativa, em razão da ausência de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, julga-se extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"1.
A legitimidade ativa de entidade de classe para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão em âmbito estadual condiciona-se à demonstração de representatividade adequada, a qual pressupõe não apenas a pertinência temática, mas também a representação da totalidade da categoria funcional afetada pela omissão impugnada e uma dispersão territorial que evidencie seu caráter genuinamente estadual. 2. Carece de legitimidade ativa ad causam a associação que representa apenas uma fração das carreiras funcionais alcançadas pela norma constitucional cuja omissão é arguida, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO Nº
8063047-54.2024.8.05.0000
, figurando como Acionante, a

ASSOCIACAO DE POLICIAIS E BOMBEIROS E DE SEUS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA - ASPRA-BA
, e
, Acionados,
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA
e
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.